Tribunal: TJDFT
Processo: 0748890-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748890-51.2023.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCO MOREIRA CAVALCANTE NETO RECORRIDA: CAROLINE GIULIANE RODRIGUES DE FRANCA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer. Transferência de propriedade de veículo. Comprovada. Débitos relacionados ao veículo. Responsabilidade. Proprietário. Sentença mantida. I.- Caso em exame 1. Apelação cível em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais. II.- Questão em discussão 2. Cinge-se a controvérsia acerca da prescrição dos débitos relacionados ao veículo e da comprovação da transferência da propriedade do bem móvel. III.- Razões de decidir 3. Em se tratando de créditos tributários e decorrentes de infrações de trânsito, a pretensão de reconhecimento da prescrição deve ser arguida em ação própria contra o titular dos créditos, que é o Distrito Federal. 4. Diante da ausência de comprovação de fato impeditivo do direito da autora (alienante), que era ônus do réu (adquirente), correta a sentença que reconheceu a responsabilidade do réu em arcar com os débitos relacionados ao veículo a partir da data em que foi celebrado o negócio jurídico de compra e venda, especialmente diante dos documentos trazidos aos autos que demonstram que houve a comunicação da venda do bem e o veículo encontra-se registrado em nome do réu junto ao órgão de trânsito. IV.- Dispositivo 5. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 205 e 206, § 5o, ambos do Código Civil, sustentando a prescrição dos débitos cobrados, notadamente aqueles relativos ao IPVA do ano de 2013 e da taxa de licenciamento de 2014, porquanto a pretensão para cobrar dívidas líquidas de instrumento público ou particular prescreve em 5 (cinco) anos. Assevera, outrossim, que também estariam prescritos caso se aplicasse o artigo 205, caput, do CC, já que transcorreram mais de 10 (dez) anos até a data do ajuizamento da ação. Acrescenta que as dívidas de IPVA, referentes ao ano de 2017, de seguro obrigatório de 2016 e de 2017, e taxa de licenciamento de 2017 também estão prescritas. Argumenta, ainda, a nulidade do DUT (Documento Único de Transferência), sob o fundamento de que está incompleto e sem assinatura do recorrente, inexistindo outra prova que demonstre a alegada negociação entre as partes. Não indica, no entanto, os dispositivos legais supostamente malferidos ou que teriam sofrido interpretação dissonante. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir, pois “A falta de expressa indicação dos permissivos constitucionais autorizadores de acesso à instância especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o não conhecimento do recurso especial por incidência da Súmula n. 284 do STF, exceto quando as razões recursais demonstrarem, de forma inequívoca, seu cabimento” (AgInt no AREsp n. 2.617.054/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo especial não comportaria seguimento quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 205 e 206, § 5o, ambos do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “conforme decidido pelo MM Juiz, em se tratando de créditos tributários e decorrentes de infrações de trânsito, a pretensão de reconhecimento da prescrição deve ser arguida em ação própria contra o titular dos créditos, que é o Distrito Federal. A presente ação não versa sobre a exigibilidade dos débitos relacionados ao veículo, mas sobre a ausência de responsabilidade da parte autora por tais débitos, tendo em vista a controvérsia acerca da transferência da propriedade do veículo entre comprador e vendedora” (ID 67201317). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco caberia subir o inconformismo lastreado na tese de nulidade do DUT, pois “Verifica-se que incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo” (AgInt no AREsp n. 2.637.849/PE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016